Tribunal: TJES
Processo: 5005254-71.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005254-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LINHARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA EM HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO À ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 14679043) opostos contra o Acórdão proferido por esta 2ª Turma (ID n.º 13893511), que, ao julgar embargos anteriores, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por critério de equidade.

2.Alega a parte Embargante que a decisão padece do vício de omissão, pois, ao fixar os honorários por equidade, deixou de aplicar o comando expresso do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, que determina a observância da tabela de honorários da OAB como patamar mínimo.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. De início, afasta-se a alegação de omissão. O vício de omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar. No caso, esta Turma analisou detidamente a questão dos honorários, fixando-os por equidade. A insurgência da parte embargante não se refere a um ponto não analisado, mas sim à interpretação e aplicação da norma jurídica, o que constitui matéria de mérito e não um vício sanável pela via estreita dos embargos.

5. Assiste razão à parte embargante ao apontar a existência do art. 85, § 8º-A, do CPC. Contudo, a interpretação das normas processuais não pode ocorrer de forma isolada e puramente literal. Deve, obrigatoriamente, ser harmonizada com os princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico, notadamente os da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, bem como com a vedação ao enriquecimento sem causa. A finalidade teleológica (o propósito) do art. 85, § 8º-A, do CPC foi a de estabelecer um piso para os honorários fixados por equidade, evitando o aviltamento da remuneração do advogado em causas de valor inestimável ou irrisório. A norma visou, portanto, corrigir distorções "para menos". A aplicação literal e acrítica do dispositivo, no entanto, não pode levar a uma nova distorção "para mais", criando uma situação de onerosidade excessiva para o vencido e transformando a verba honorária em um valor superior ao próprio bem da vida discutido. No caso concreto, o valor da causa é de
R$ 1.320,00
. Acolher a pretensão de fixar os honorários em
R$ 4.030,40
(conforme a tabela da OAB) resultaria em uma condenação acessória que representa
mais de 300% (trezentos por cento) do valor principal da demanda
. Tal resultado não é apenas desproporcional; ele atenta contra a própria lógica do sistema dos Juizados Especiais, norteado pelos critérios da simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95). Permitir que os honorários sucumbenciais se tornem a "obrigação principal" da demanda desvirtua a natureza do instituto e impõe um ônus punitivo e desarrazoado à parte vencida, o que é vedado. Portanto, em um exercício de ponderação, entre a aplicação literal de uma regra infraconstitucional e a observância de princípios basilares do Direito, estes últimos devem prevalecer para garantir que a decisão judicial seja, acima de tudo, justa e proporcional.

6.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)